Tribunal: CARF
Processo: 10880.902960/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902960/2018-39
RESOLUÇÃO
1001-000.823 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEATING E COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
analisar e apurar o crédito de saldo negativo, levando-se em consideração todas as estimativas
apuradas e quitadas no decorrer do período, o que deixou de constar inicialmente da declaração
em razão de um equívoco quanto ao seu preenchimento, bem como identificar se eventual saldo
encontra-se disponível para utilização. Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte
deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o
resultado da diligência, se assim o quiser.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.823 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902960/2018-39
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-016.680 (fls. 60 a 72) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 129969363 (e-fls. 47/48), emitido eletronicamente em
02/02/2018, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 18633.40927.250615.1.3.03-
7992. O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do ano-calendário 2014.
A fundamentação para o indeferimento do PerDcomp foi que no curso da análise do
direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas
pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no PerDcomp
18633.40927.250615.1.3.03-7992, constatou-se que não houve apuração de crédito na ECF
correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado, 2014.
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 158.866,41.
Valor do crédito na ECF: R$ 0,00.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); arts. 1o a 3o, § 1o do art. 6o, e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o da IN RFB n.o 1.300, de 21 de novembro
de 2012.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2014
PERDCOMP. DESPACHO ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO. CSLL. RETIFICAÇÃO DE
PERDCOMP. NÃO CABIMENTO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O contribuinte foi intimado em 05/01/2023 (fls. 87) e apresentou recurso voluntário
em 30/01/2023 (fls. 90) sustentando, em síntese: i) existência do direito creditório e prevalência
da verdade material; ii) erro formal no preenchimento.
É o relatório.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.823 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902960/2018-39
3

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Sustenta o recorrente a existência do direito creditório e prevalência da verdade
material; ademais, que apenas houve erro formal no preenchimento.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material ou real, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Assim, importante ressaltar que o direito ao contraditório e à ampla defesa devem
ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena de nulidade
pois, nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão nulas as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não
da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública
deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e
contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato
e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.823 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902960/2018-39
4
direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para
formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Nos termos do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, o Regulamento do
Imposto de Renda vigente à época, “A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (Art. 923).
Como visto pelo breve relato do caso, o que o contribuinte pretende na verdade é
ver a sua PER/DCOMP retificada.
Para a DRJ, a retificação da PER/DCOMP somente seria possível até a ciência do
despacho decisório, razão pela qual foi mantida a não homologação do débito compensado.
Sucede que, como acima mencionado, o contribuinte teria cometido um equívoco tão somente
quanto a soma das parcelas de crédito, cujo valor seria inferior aquele constante da DIPJ. Tal fato
releva apenas um mero equívoco no preenchimento da declaração e a jurisprudência deste
Conselho tem se mostrando predominante favorável quanto a possibilidade de retificação de
declaração, mesmo após proferido despacho decisório para correção de inexatidões materiais.
Não restam dúvidas de que no presente caso o contribuinte cometeu um mero
equívoco preenchimento da declaração, o qual não é capaz de gerar por si só um óbice
insuperável. Destaque-se, aliás, que se o entendimento deste Conselho tem se mostrado favorável
nas hipóteses de retificação para correção de equívoco material, ainda mais gritante há de ser a
possibilidade de retificação quando tais erros reflitam meros equívocos formais no preenchimento
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.823 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902960/2018-39
5
da declaração. Não se trata de erro no tipo do crédito, nem quanto ao valor do montante
pleiteado, mas tão somente quanto às parcelas utilizadas na sua composição.
Assim, comprovado nos autos que a contribuinte equivocou-se ao preencher o
Per/Dcomp no que respeita à espécie do direito creditório pleiteado, vale dizer, IRRF e/ou
estimativas, quando pretendia o Saldo Negativo daquele mesmo tributo, no mesmo período e
valor, admite-se a retificação, por manifesto lapso de denominação do crédito pleiteado
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo, levando-se em
consideração todas as estimativas apuradas e quitadas no decorrer do período, o que deixou de
constar inicialmente da declaração em razão de um equívoco quanto ao seu preenchimento, bem
como identificar se eventual saldo encontra-se disponível para utilização. Após elaboração de um
parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no
prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar e apurar o crédito de
saldo negativo, levando-se em consideração todas as estimativas apuradas e quitadas no decorrer
do período, o que deixou de constar inicialmente da declaração em razão de um equívoco quanto
ao seu preenchimento, bem como identificar se eventual saldo encontra-se disponível para
utilização. Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser
intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se
assim o quiser.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 145
DF CARF MF
Original